Tribunal: STF
Processo: RE 90574
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-07
Data de publicação: 1979-08-07

Ementa:
- 1) Prazos. Estende-se às autarquias o benefício do art. 188 do Código de Processo Civil. Tempestividade do recurso extraordinário.
 2) Cheque. Contra-ordem não cumprida. Prejuízo que reside na própria utilização indevida da provisão do emitente, em poder do sacado. Recurso extraordinário não conhecido.